Tribunal: STF
Processo: ARE 815414
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.8.2018. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF) E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. A temática referente à ocorrência, ou não, de prescrição tem natureza infraconstitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º, do mesmo dispositivo. Inaplicável o § 11 do art. 85, visto que não houve anterior fixação de honorários.